Tribunal: TJMT
Processo: 1027795-69.2023.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027795-69.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOSE ORIVALDO ORSI - CPF: 090.645.249-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que extinguiu a execução fiscal n. 1027795-69.2023.8.11.0003, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva do executado, José Orivaldo Orsi, falecido antes do ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC); (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o devedor falece antes do ajuizamento da ação e, portanto, antes de citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento do executado ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal, o que inviabiliza a formação válida da relação processual e o redirecionamento ao espólio, à luz da Súmula 392 do STJ.

4. A modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa não é admitida, salvo por erro material ou formal, o que não se verifica na hipótese, tratando-se de vício substancial que compromete a higidez do título executivo.

5.

A ausência de citação válida do de cujus e de qualquer indicação de inventariante impede a continuidade válida da execução, impondo a extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV.

Dispositivo

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
10, 75, VII, 485, VI, 618 e 778, § 1º, II; CTN, art. 131, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, AgInt no AREsp 2.544.429/AP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.10.2024; STJ, REsp 1832608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.9.2019; TJMT, N.U 1003382-92.2023.8.11.0002, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 5.9.2025; TJMT, N.U 1006609-97.2017.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.8.2025; TJMT, N.U 1022863-12.2021.8.11.0002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 22.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de execução fiscal n. 1027795-69.2023.8.11.0003, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a ilegitimidade passiva do executado.

O Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo que o executado, José Orivaldo Orsi, já era falecido à época do ajuizamento da ação, razão pela qual não poderia figurar no polo passivo da execução.

Considerou, ainda, que o redirecionamento da demanda ao espólio somente seria cabível caso o devedor tivesse sido citado em vida, o que não ocorreu no caso concreto, aplicando ao caso a vedação constante na Súmula 392 do STJ

Nas razões recursais
, o Município sustenta a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, ao argumento de que a extinção do processo foi determinada sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a ilegitimidade passiva e determinado o prosseguimento da execução fiscal, sob alegação de que o redirecionamento para o espólio seria cabível, mesmo no caso de falecimento do devedor antes da citação (Id 305185355).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública, atuando na qualidade de curadora especial do executado, pugna pelo desprovimento do recurso. Alega que a sentença está em consonância com os dispositivos legais aplicáveis e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é vedado o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando o falecimento do devedor ocorreu antes da citação.

Afirma, ainda, que a extinção do processo encontra amparo no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (Id 305185359)
.

A intervenção do Ministério Público é desnecessária, conforme entendimento consolidado na Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar - Decisão surpresa.

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminarmente, a apelante sustenta nulidade da sentença, ao argumento de que teria havido violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), porquanto não lhe teria sido oportunizado manifestar-se previamente sobre a matéria que ensejou a extinção da execução. Defende que a decisão teria inovado, sem observância ao contraditório.

Razão não lhe assiste.

A controvérsia relativa ao falecimento do executado foi objeto de exceção de pré-executividade manejada pela curadoria especial, ocasião em que o Município apresentou impugnação, exercendo amplamente seu direito de defesa. Não houve, portanto, inovação ou decisão-surpresa, mas simples julgamento da questão nos limites da dialeticidade processual instaurada.

Além disso, não se caracteriza violação ao art. 10 do CPC, em razão de os fundamentos adotados na origem se aterem à verificação das condições da ação, cuja demonstração incumbe às partes desde o ajuizamento da demanda, nos termos consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Para ilustrar:

“(...) 5. Não há decisão surpresa na hipótese, visto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que "as questões relativas à análise dos pressupostos processuais e das condições da ação constituem decorrência lógica da propositura da demanda inicial, que são analisados à luz da teoria da asserção, a partir da narrativa da petição inicial. (...)" (AgInt no AREsp n. 2.250.065/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 25/10/2023). [...]”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.429/AP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.10.2024).

Desse modo, não configura decisão surpresa o pronunciamento judicial que enfrenta questão submetida à apreciação judicial pelas partes em sede de exceção de pré-executividade.

Rejeito, assim, a preliminar.

Mérito

No mérito, a apelante aduz que, embora o devedor tenha falecido, seria possível a emenda da inicial para substituição do polo passivo, de modo a direcionar a execução contra o espólio ou os herdeiros, com fundamento nos arts. 131, III, do CTN, 110 e 778, § 1º, II, do CPC e no princípio da saisine (art. 1.784 do CC).

Sem razão, contudo.

Dos autos, verifico que o executado faleceu no ano de 2020, ao passo que a execução fiscal somente foi ajuizada em 2023. Ou seja, o óbito do executado ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal e, por óbvio, sem citação válida. Tal circunstância inviabiliza qualquer redirecionamento ao espólio ou herdeiros, porquanto inexiste relação processual validamente constituída com o
de cujus
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o falecimento do executado antes da citação impede a sucessão processual, devendo o feito ser extinto por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nesse sentido, a Súmula 392 do STJ estabelece que a Certidão de Dívida Ativa pode ser substituída até a decisão de primeira instância, vedada, contudo, a modificação do sujeito passivo, salvo nos casos de erro formal, conforme transcrição abaixo:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1832608/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 24.9.2019.

Não se trata de hipótese de correção material ou formal, mas de modificação clara do sujeito passivo, o que atrai a incidência da vedação sumular e compromete a higidez do título basilar da execução.

Este Tribunal tem reiteradamente aplicado essa orientação, como se vê dos seguintes julgados:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS POSTERIORES AO ÓBITO. SÚMULA 392/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dominante desta Corte reconhece a legitimidade do espólio em execuções fiscais apenas quando presentes os pressupostos legais, especialmente abertura de inventário e nomeação de inventariante.

4. A execução fiscal foi ajuizada mais de oito anos após o falecimento do contribuinte, não havendo notícia da abertura de inventário nem da indicação de inventariante, tampouco da citação válida em vida, o que inviabiliza o prosseguimento da demanda contra o espólio.

5. Conforme a Súmula 392/STJ, é vedada a modificação do sujeito passivo da execução, ainda que sob a alegação de correção formal da CDA, o que impede o redirecionamento ou o ajuizamento originário da execução contra parte diversa do devedor original.

6. A modificação do polo passivo da CDA representa vício substancial no título executivo, comprometendo sua higidez e aptidão para aparelhar a execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. O espólio não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal quando o fato gerador do tributo ocorre após o óbito do contribuinte, salvo nos limites da responsabilidade sucessória prevista em lei. 2. A substituição do sujeito passivo na CDA, em desconformidade com a Súmula 392/STJ, inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal
."

(N.U 1003382-92.2023.8.11.0002, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.9.2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 392, veda a substituição do sujeito passivo da CDA, exceto nos casos de erro formal ou material, o que não se verifica na hipótese.

4. O falecimento do contribuinte antecedeu o ajuizamento da execução fiscal, tornando impossível a citação válida e o redirecionamento da cobrança para o espólio, sem que isso configure nulidade do título executivo.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. Não é possível redirecionar execução fiscal ao espólio do devedor quando o contribuinte faleceu antes do ajuizamento da ação. 2. A alteração do sujeito passivo na certidão de dívida ativa, após o ajuizamento da execução, é vedada pela Súmula n. 392 do STJ
.”

(N.U 1006609-97.2017.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025) (Destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DE CUJUS. NÃO INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual exige, nos termos do art. 75, VII, do CPC, que o espólio seja representado em juízo pelo inventariante, sendo imprescindível sua indicação para a validade da relação processual e o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível se o contribuinte for validamente citado em vida, o que não ocorreu no caso, pois o falecimento se deu antes mesmo da propositura da ação (REsp 1832608/PR).

A ausência de indicação do inventariante ou representante legal do espólio inviabiliza a citação válida e o regular prosseguimento da execução, conforme determina o art. 618 do CPC, configurando hipótese de extinção do processo prevista no art. 485, VI, do CPC.

A inércia da parte exequente, que deixou de atender à determinação judicial para providenciar a certidão de óbito do de cujus e indicar o representante do espólio, impede o prosseguimento do feito, sendo correta a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O espólio somente possui legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal se for validamente representado pelo inventariante, cuja indicação é imprescindível para a constituição válida da relação processual.

É inviável o prosseguimento de execução fiscal em face do espólio quando o de cujus faleceu antes da propositura da ação e a parte exequente não indicou o representante legal, devendo o feito ser extinto por ilegitimidade passiva.

(N.U 1022863-12.2021.8.11.0002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025) (Destaquei).

Diante disso, correta a sentença ao extinguir a execução sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual subjetivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume as razões do juízo de origem.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025